Tribunal: TJDFT
Processo: 0739050-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL – TR. INCONSTITUCIONALIDADE. ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. RE 870.947/SE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. EFEITOS EX TUNC. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TEMA REPETITIVO 733. INAPLICABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. DATA POSTERIOR AO JULGAMENTO DO STF. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. ÍNDICE IPCA-E. CONDENAÇÃO RELACIONADA A SERVIDORES PÚBLICOS E EMPREGADOS PÚBLICOS. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PARADIGMA DO TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. RETORNO PARA ADEQUAÇÃO AO TEMA 810. SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE. CARÁTER COMPLEMENTAR. TAXA SELIC A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 113/2021.
1. O Supremo Tribunal de Federal - STF, ao julgar o RE 870.947/SE, em regime de repercussão geral (Tema 810), reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios e determinou que fosse adotado o IPCA-E para tal finalidade. Foram opostos embargos de declaração com fins de modular os efeitos da supracitada decisão. Entretanto, o STF, por maioria, rejeitou todos os aclaratórios, de modo a preservar os efeitos retroativos (ex tunc) da declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.
2. Com relação ao alcance da eficácia retroativa da decisão de inconstitucionalidade proferida no RE 870.947/SE, constata-se, ao analisar o inteiro teor do acórdão dos embargos de declaração, que o STF não fez nenhuma ressalva no sentido de resguardar os provimentos judiciais que transitaram em julgado. Dessa forma, é possível concluir que a intenção do STF foi de conferir eficácia retroativa irrestrita à decisão proferida no RE 870.947/SE.
3. No julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública inscritos em precatórios, reconheceu que o índice oficial da poupança não consegue evitar a perda de poder aquisitivo da moeda, por ser fixado previamente, a partir de critérios técnicos não relacionados com a inflação, e que, dessa forma, afronta a garantia da coisa julgada, haja vista que o valor do crédito previsto na condenação judicial não será o valor real que o credor receberá, por ter sido corroído pela inflação.
4. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento de que a alteração dos juros de mora e da correção monetária fixados no título não afronta a coisa julgada, por constituírem obrigações de trato sucessivo (AgInt no REsp 1577634/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016; AgInt no REsp: 1635988 PR 2016/0287500-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2020).
5. O Tema Repetitivo 733 da Repercussão Geral dispõe: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).”.
6. Em análise dos autos originários, o referido entendimento não se aplica à hipótese. O trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorreu no dia 11/3/2020, data posterior à publicação do Tema 810 do STF. Portanto, é desnecessária a interposição de outros recursos ou de ação rescisória. Ainda que assim não fosse, não se trata de alteração da coisa julgada material. Conforme a linha de raciocínio aqui exposta, trata-se de aplicação do critério de correção monetária, que não se sujeita ao trânsito em julgado.
7. É equivocada a aplicação do item 4 do Tema Repetitivo no 905 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não pode ser interpretado isoladamente. Seu item 3.3.1 autoriza expressamente o índice IPCA-E para condenações judiciais relacionadas a servidores e empregados públicos. Além disso, o termo “índices diversos” não se refere à Taxa Referencial – TR. Deve ser contextualizado e compreendido com seus demais itens, no que se refere à correção monetária de créditos de natureza não tributária (item 1 do tema), que prevê, expressamente, a aplicação retroativa do índice IPCA-E, na linha do que foi decidido pelo STF no Tema 810 da Repercussão Geral. Jurisprudência deste tribunal.
8. O retorno dos autos do recurso paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral não indica, sob nenhum aspecto, violação à coisa julgada. Pelo contrário, determinou-se o retorno dos autos à origem apenas para o juízo de retratação para adequação, justamente, à tese firmada no Tema 810.
9. Não há que se falar em fixação de ônus de sucumbência, por excesso de execução decorrente da alteração do índice e correção monetária. Ao julgar os embargos de declaração opostos na origem, o acolhimento se deu apenas em caráter complementar, sem reconhecer excesso de execução. A integração do julgado apenas delimitou que, quando da apuração dos valores a título de correção monetária, será aplicada a taxa SELIC, de forma não retroativa, e a partir da vigência da Emenda à Constituição 113/2021.
10. Recurso conhecido e não provido.